Tribunal: TJDFT
Processo: 0701110-10.2022.8.07.0015
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. PEDIDO DE RESTABELECIMENTO DO BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. INAPTIDÃO FUNCIONAL DESDE A PERÍCIA POR SEIS MESES. PERÍODO NÃO ABRANGIDO NA PETIÇÃO INICIAL. RETORNO VOLUNTÁRIO AO TRABALHO. RESP. 1.369.165/SP. REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DISTINGUISH. FIXA A DATA DA CITAÇÃO VÁLIDA E NÃO A DATA DA REALIZAÇÃO DA PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. TEMA 1.076 DO STJ. CRITÉRIO DA EQUIDADE. INAPLICABILIDADE. VALOR DA CONDENAÇÃO LIQUIDÁVEL. VERBA FIXADA EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença proferida em ação acidentária, que julgou o pedido inicial parcialmente procedente “para condenar o réu a converter em acidentários os auxílios-doença previdenciários concedidos de 20/08/20 a 31/10/20 (NB 632.637.824-2) e de 03/05/21 a 01/06/21 (NB 634.915.497-9)”. 1.1. O apelante requer a reforma da sentença para julgar totalmente procedentes os pedidos para: a) fixação da DII na data da realização da perícia médica judicial (Recurso Especial 1.369.165/SP); b) prorrogação do benefício por incapacidade sem data de cessão programada, com observância do melhor benefício à apelante, diante da alta médica programada dentro dos limites objetivos da ação com breve retorno ao trabalho e posterior afastamento pela mesma CID; e c) majoração honorários advocatícios sucumbenciais sendo ou não reformada a sentença.
2. O auxílio-doença acidentário é o benefício devido ao segurado que ficar incapacitado para o trabalho ou para a atividade habitual, por mais de 15 dias, em razão de acidente do trabalho, doença profissional e doença do trabalho. 2.1. Da mesma forma, para os fins de concessão de benefício de caráter acidentário é necessária a presença de três elementos que permitem caracterizar o acidente de trabalho, conceituado nos art. 19, 20 e 21 da Lei 8.213/91, quais sejam: o evento danoso, a lesão incapacitante e o nexo causal entre a lesão/doença e a atividade laboral. 2.2. Cabe ressaltar que a procedência da ação acidentária está vinculada ao preenchimento de alguns requisitos, quais sejam, a condição de ser empregado, a ocorrência de um acidente de trabalho que gere um dano, relação de causalidade entre o acidente e a lesão e a perda ou redução da capacidade laborativa, de acordo com a Lei 8.213/91.
3. A sentença reconheceu o auxílio-doença acidentário de 02/01/21 a 28/02/21 e de 27/07/21 a 13/01/22, que o próprio INSS já havia reconhecido anteriormente na via administrativa. Conforme sentença, embora o perito tenha afirmado que a autora apresenta características pré-mórbidas que contribuem para conclusão de que há um adoecimento de longa data, com períodos de melhora e piora, compatíveis com o diagnóstico”, o nexo acidentário deve ser admitido em observância ao princípio do in dubio pro misero, tendo em vista a existência de CAT pelo empregador e concessão pelo INSS de benefício acidentário. 3.1. Em sua apelação, o réu requer a reforma da sentença para julgar totalmente procedentes os pedidos para: a) fixação da DII na data da realização da perícia médica judicial (Recurso Especial 1.369.165/SP); b) prorrogação do benefício por incapacidade sem data de cessão programada, com observância do melhor benefício à apelante, diante da alta médica programada dentro dos limites objetivos da ação com breve retorno ao trabalho e posterior afastamento pela mesma CID. 3.2. Quanto a esse pedido, ou seja, de restabelecimento do benefício acidentário, cessado em 28/02/21, para que seja usufruído até 20/01/22, data do retorno ao trabalho, a sentença julgou improcedente tendo em vista que o perito do juízo consignou expressamente a inaptidão funcional desde a perícia, em 24/03/22, por seis meses, período não abrangido na petição inicial. 3.3. Com razão o juízo de primeiro grau quando afirma que tal período não se encontra previsto nos limites objetivos do pedido formulado pelo autor em sua petição inicial, visto que a exordial é expressa ao pleitear o período de “28/2/2021 até 20/1/2022, quando de seu retorno voluntário ao trabalho”. 3.4. Também não socorre ao apelante o pedido subsidiário, visto que se refere necessariamente a período anterior seu retorno voluntário ao trabalho (20/1/2022) para o caso, subsidiário, da perícia indicar um período menor do que o pleiteado no pedido principal.
4. Quanto ao Recurso Especial 1.369.165/SP, representativo de controvérsia, necessário se faz demonstrar a distinção (distinguish) com o caso dos autos para afastar a sua aplicação. 4.1. Observa-se que o autor invoca o repetitivo como vinculação à fixação da DII na data da realização da perícia médica judicial, no entanto, o precedente qualificado fixa a data da citação válida como termo inicial para a implantação da aposentadoria por invalidez concedida na via judicial quando ausente a prévia postulação administrativa. 4.2. Dessa forma, é nitidamente inaplicável ao caso o referido recurso especial representativo de controvérsia.
5. Com relação aos honorários de sucumbência, o julgador singular condenou o réu a pagar honorários advocatícios arbitrados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), na forma do art. 85, § 8o, do CPC. 5.1. A questão relativa à fixação dos honorários por equidade foi submetida ao Superior Tribunal de Justiça para julgamento sob a sistemática dos recursos especiais repetitivos, com objetivo de definir o alcance da norma inserta no § 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil nas causas em que o valor da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados (Tema Repetitivo no 1.076 do STJ). 5.2. A equidade prevista no art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil, conforme o entendimento vinculante do Superior Tribunal de Justiça, somente pode ser utilizada de forma subsidiária, ou seja, quando não for possível o arbitramento pela regra geral ou quando inestimável ou irrisório o valor da causa. 5.3. Destaque-se que a matéria atinente à fixação dos honorários advocatícios não pode ser decidida por meio da utilização de critérios de proporcionalidade e razoabilidade, especialmente quando o legislador definiu expressa e objetivamente os critérios a serem observados. 5.4. O Supremo Tribunal Federal, na ocasião do julgamento dos Embargos de Declaração em Recurso Extraordinário com Agravo no 1.367.266/SP, reafirmou expressamente essa premissa, ao decidir pela manutenção da decisão que fixou os honorários advocatícios segundo o comando do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, ainda que se tratasse de causa com valor elevado. 5.5. Constatada uma das hipóteses do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, o julgador se encontra impedido de prosseguir com sua análise a fim de investigar eventual enquadramento no § 8o do mesmo dispositivo, porque a subsunção da norma ao fato já se terá esgotado. 5.6. A alteração normativa ocorrida por meio da Lei no 14.356/2022 ao Código de Processo Civil, reduziu a subjetividade do julgador na fixação dos honorários de sucumbência por equidade, tornou objetivo o processo de determinação da verba sucumbencial e estabeleceu uma ordem de vocação para a fixação da base de cálculo dos honorários.
6. No caso concreto, houve condenação, no entanto, o valor é ilíquido, dependendo de liquidação na fase de cumprimento de sentença. 6.1. Portanto, sendo o valor da condenação liquidável, incide o art. 85, § 6o-A, do CPC, oportunidade em que, proibida a apreciação equitativa, os honorários devem ser fixados em 10% sobre o valor da condenação, conforme art. 85, §§ 2o e 3o do CPC. 6.2. Sem majoração recursal do §11 do art. 85 do CPC, diante do provimento do recurso.
7. Apelo parcialmente provido.